Tribunal: TJDFT
Processo: 0730079-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730079-75.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HALRIK SOUZA DINIZ AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS HALRIK SOUZA DINIZ, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos embargos à execução n. 0721210-23.2025.8.07.0001, opostos pelo agravante em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 238344826), o d. Magistrado de primeiro grau recebeu os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (ID 240931242 dos autos de origem) Em suas razões de recorrer, o agravante sustenta que deve ser atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução em razão de ocorrência de prejudicialidade externa entre a ação declaratória de inexistência de débito n. 0748922-22.2024.8.07.0001, distribuída anteriormente e em trâmite perante a 1a Vara Cível de Brasília e os autos de execução n. 0751624-38.2024.8.07.0001. Aduz que o juízo de origem incorreu em equívoco ao indeferir o pedido de suspensão da execução sob o fundamento de ausência de caução, confundindo o instituto da suspensão do feito por prejudicialidade externa (art. 313, V, “a”, do CPC) com o efeito suspensivo aos embargos à execução (art. 919, §1o, do CPC). Alega que a controvérsia sobre a exigibilidade do crédito exequendo encontra-se judicializada em ação declaratória anterior, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Brasília, o que configuraria hipótese de prejudicialidade externa e exigiria a suspensão do processo executivo. Obtempera que a manutenção da execução paralelamente à discussão da validade do título implica risco de decisões conflitantes e afronta os princípios da segurança jurídica, da economia processual e do devido processo legal. Sustenta, ainda, que a 1a Vara Cível é preventa para processar e julgar o processo, por já conhecer de demandas conexas relativas à mesma relação jurídica, e que o juízo de origem deixou de se manifestar sobre a conexão e a prevenção. Reforça que o agravado ajuizou diversas ações buscando a cobrança de débito já quitado, expondo o agravante a constrições patrimoniais injustas. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na existência de ação anterior com objeto mais amplo, que impugna diretamente a exigibilidade do crédito em execução, caracterizando prejudicialidade externa. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na possibilidade de constrição patrimonial indevida, antes mesmo do desfecho da ação declaratória. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reconhecida a prevenção do Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, com a consequente remessa dos autos, bem como determinada a suspensão da execução até o trânsito em julgado da ação declaratória. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 74303307. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 tece as seguintes considerações (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi rejeitada a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, o pedido liminar deduzido pelo agravante deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a concessão do efeito suspensivo. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A suspensão do processo consiste em sua paralisação temporária, sobrestando-se a prática de atos processuais que não os de caráter urgente. O artigo 313 do Código de Processo Civil dispõe acerca das hipóteses de suspensão do processo, assim elencando-as: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; II - pela convenção das partes; III - pela arguição de impedimento ou de suspeição; IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas; V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo; VI - por motivo de força maior; VII - quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo; VIII - nos demais casos que este Código regula. IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa; X - quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai. (grifo nosso) Decerto, a suspensão do processo classifica-se em necessária ou facultativa, sendo as primeiras estabelecidas dos incisos I, III, IV, V. VI e VII do dispositivo acima transcrito. De outro lado, as hipóteses de suspensão facultativa do processo se encontram elencadas nos incisos II, IX e X do artigo 313. Arruda Alvim2 explana que, a hipótese do inciso V, alínea “a”, do artigo 313 refere-se à questão prévia de natureza prejudicial: Suspende-se o processo se a decisão do mérito depender de decisão a ser proferida sobre o objeto principal de outro processo já pendente. De acordo com grande parte da doutrina, o dispositivo trata, mais especificamente, de questão prévia de natureza prejudicial (prejudicialidade externa). Como explica Thereza Alvim, na linha de José Carlos Barbosa Moreira, as questões prévias se desmembram em preliminares e prejudiciais, sendo que a diferença entre elas seria a seguinte: enquanto aquelas tornam dispensável ou impossível a solução de outra questão subsequente, estas, as prejudiciais, influenciam o sentido em que a questão subsequente será decidida. - A suspensão, nesse caso, nunca poderá exceder um ano como preceitua o art. 313, § 4.o, primeira parte, do CPC/2015. Por conseguinte, tem-se que há prejudicialidade externa a ser reconhecida entre a execução originária (autos 0751624-38.2024.8.07.0001, autuada em 26/11/2024) e a ação declaratória de inexistência de débito n. 0748922-22.2024.8.07.0001, ajuizada em 07/11/2024 pois, nesta última, será apreciada a existência ou não da dívida cobrada na execução. Resta, portanto, demonstrada a probabilidade do direito vindicado, De mesmo modo, o perigo de dano é evidenciado pela possibilidade de serem determinadas constrições em desfavor do agravante. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL PARA DETERMINAR O SOBRESTAMENTO DA TRAMITAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO N. 0721210-23.2025.8.07.0001 E DOS AUTOS DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL N. 0751624-38.2024.8.07.0001. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se, com urgência, ao Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de julho de 2025 às 17:20:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2 ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2021. Disponível em: https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/1353723295/manual-de-direito-processual-civil. Acesso em: 2 de Dezembro de 2022.